Tribunal: TJPA
Processo: 0801125-41.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801125-41.2021.8.14.0107

APELANTE: ABDIAS PEDRO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVARAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COMO PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS -
AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pelo autor, ora apelante.

2. No caso concreto, verifica-se que
a
conta
do requerente não é “
conta
-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A
conta
-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques.

3. Do extrato colacionado pelo próprio autor, observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a
cobrança
pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

4.
O
s danos morais não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade.

5.
A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do artigo 98, §4º do CPC. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé.

6. R
ecurso conhecido e parcialmente provido para tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o Apelante, mantendo os demais termos da sentença. À unanimidade.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ABDIAS PEDRO DE OLIVEIRA
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de
Dom Eliseu/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
., ajuizada por si em face de
BANCO BRADESCO S.A
., julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID
8481903), narrou o autor/apelante, ser pessoa idosa, com quase nenhuma escolaridade e totalmente leigo em assuntos bancários e, ao se aposentar, procurou a requerida para abertura de conta na qual receberia sua aposentadoria, mas que, por negligência da instituição financeira em fornecer as devidas informações de que teria direito a receber seu Benefício em conta salário, terminou abrindo conta corrente, e, que, em razão disso estaria pagando um pacote de tarifas bancarias, com as quais não concorda a autora, pois se tivesse recebido as informações de forma correta, não teria aderido com a referida modalidade de contratação.

Destaca a existência de convenio firmado entre as instituições bancárias e o INSS, onde ficou determinado que as referidas instituições devem ceder ao beneficiário do INSS cartão magnético para saque de seu benefício previdenciário sem qualquer ônus, entretanto, o banco requerido, teria adotado postura de suprimir tal informação, emitindo cartão de conta corrente, descontando do beneficiário inúmeras tarifas.

Pleiteou, assim, liminarmente a suspensão das cobranças de taxas e demais encargos financeiros provenientes da conta corrente de sua titularidade e, no mérito, a decretação da inexistência e/ou anulação do Contrato de Abertura de Conta Corrente e seus acessórios; a conversão da conta corrente para a modalidade de conta salário para o exclusivo recebimento dos seus proventos; a condenação da empresa requerida no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como a repetição do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei nº8.078/90, na quantia de R$3.984,00 (três mil, novecentos e oitenta e quatro reais) ante os R$1.992,00 (hum mil, novecentos e noventa e dois) descontados indevidamente a título de tarifa bancária.

Em decisão de ID
8481907, foi deferida a gratuidade de justiça a autora e indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.

Contestação apresentada pugnando pela total improcedência dos pedidos autorais (ID
8482016).

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO

TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e condeno a autora em litigância

de má-fé, nos termos acima. DECLARO, ainda, existente a dívida objeto do presente feito.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por

cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a

assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência,

observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Fixo a multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé,

nos termos acima expostos.

Inconformada, a autora interpôs Recurso de Apelação (ID
8482023).

Alega que, mesmo o apelado não tendo trazido aos autos nenhum documento de comprovação da solicitação de adesão a conta corrente feita pelo autor, o Juízo de origem julgou improcedente os pedidos autorais, por entender que este utilizava sua conta para fazer transações bancárias.

Afirma o apelante ser semianalfabeta, podendo ser facilmente induzido a erro, além do que, não foi comprovado pelo banco ré que a informação que lhe foi prestada foi de maneira correta, de quais seriam os benefícios e os descontos em sua conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, o que comprova claramente a imposição da instituição financeira, configurando dolo e esperteza.

Destaca que, no caso em análise, não houve manifestação de vontade, nem expressa, muito menos tácita, isto porque, na modalidade de contrato bancário não é admissível essa forma de aceitação, conforme disciplinado nas resoluções do Banco Central e no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença vergastada, julgando procedente os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a ilegalidade da prática do apelado, determinado a devolução dos valores pagos indevidamente, na forma do artigo 42 do CDC, bem como a condenação em R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) conforme dispõe o art. 85 §2º do CPC/2015.

Caso não seja acolhido o pedido supra, requer que seja afastada a condenação do pagamento de custas, honorários e multa por litigância de má-fé, em razão de ser pobre nos termos da lei.

Em contrarrazões (ID
8482027), arrazoa a instituição financeira apelada, ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso de apelação.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de março de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelante, para recebimento de seu benefício previdenciário.

Adianto que as razões recursais não comportam acolhimento
.

Pois bem, em análise dos autos, verifico que
a
conta
da requerente não se trata de “
conta
-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN, pois esse tipo de conta tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admitir outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não ser movimentável por cheques

Do extrato colacionado pelo próprio autor (ID
8481906 - Pág. 1/14
)
, observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a
cobrança
pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar ao consumidor as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diversos, como entende o ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

“Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Outrossim, o
direito à informação insculpido no CDC não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora.

Dessa forma, e
m que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que a parte autora utiliza serviços bancários, não podendo alegar a utilização exclusiva para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária.

Ademais,
a autora, ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta corrente desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima.

Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação ao direito da personalidade.

,Neste sentido, é a Jurisprudência Pátria e, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
TARIFA BANCÁRIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. COMPRAS COM O CARTÃO DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos do recurso inominado acima identificado, decidem os Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Participaram do julgamento os Juízes Valdir Flávio Lobo Maia e Ana Carolina Maranhão Melo. Esta Súmula servirá de Acórdão nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Natal/RN, 20 de fevereiro de 2020. francisco seráphico da nóbrega coutinho Juiz Relator. (TJ-RN - Acórdão: 08003726020198205160 RN, Relator: FRANCISCO SERAPHICO DA NOBREGA COUTINHO, Data de Julgamento: 21/02/2020, Gab. do Juiz Francisco Seráphico da Nóbrega Coutinho).” (Negritou-se).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMO PAGAMENTOS E TRANSFÊRENCIA BANCARIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - MANUTENÇA INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelante. 2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante que, não restou comprovado pelo banco réu a informação prestada de maneira correta com a relação de quais seriam os benefícios e os descontos em conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário.

3. Ocorre que, em análise dos autos, verifico que acontada requerente n&ati7252429, 7252429, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-16, Publicado em 2021-11-24)

Desta forma, os documentos juntados aos autos pelo autor, ora apelante, não são suficientes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

2.2. Multa por litigância de má-fé:

O Apelante se insurge ainda contra a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa aplicada pelo magistrado por entender ter havido litigância de má-fé.

Analisando o
decisum
, estou convencido de que deve ser alterado apenas em relação a este item, na medida em que a mera comprovação de que a contratação ocorreu de forma regular não necessariamente leva a crer que o Apelante dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/04/2023